Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. INDEVIDAMENTE APLICADO. DOSIMETRIA. READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo não há que se falar em absolvição dos réus.
2. A palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário.
3. Utilizando-se o critério objetivo-subjetivo, com baliza jurisprudencial, o quantum de aumento para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, via de regra, deve ser de 1/8 sobre o intervalo entre o limite máximo e mínimo da pena em abstrato, salvo justificativa fundamentada para aumento diverso.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para readequar a dosimetria aplicada à pena.